Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE SOCIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I – O art. 85, §2o, do CPC estabelece que o vencido é responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

II – O sócio de sociedade cujo contrato social foi declarado nulo é sucumbente na demanda. Correta sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

III - Apelação desprovida.